Tribunal: TJES
Processo: 0001747-94.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001747-94.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSSANDRO SILVA DE FARIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO APÓS DECISÃO DOS JURADOS PELA AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR. REALIZAÇÃO DE ADITAMENTO APÓS A PRONÚNCIA COM BASE EM ELEMENTOS SUPERVENIENTES. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA NULIDADE ARGUIDA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. CRIME AUTÔNOMO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTIPULADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO APLICADA PELO SENTENCIANTE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em regra,
"nos crimes dolosos contra a vida, o limite temporal para se proceder ao aditamento da denúncia é a decisão que põe fim à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri"
, sendo possível, no entanto, que o aditamento ocorra após a pronúncia
"quando houver circunstância superveniente que altere a classificação do delito"
(STJ, REsp n. 1.639.001/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017).

2. No caso concreto, o aditamento foi ofertado, porque, de acordo com o Ministério Público, teria sido apurada a circunstância superveniente, uma vez que somente na sessão plenária, após a tomada de declarações pelo acusado, constatou-se que ele portava arma não somente no dia do fatos, mas também em dias anteriores, tendo-a adquirido oito anos antes. Assim sendo, a hipótese autoriza a realização de aditamento após a decisão de pronuncia, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. Ainda que, a rigor, não tenha sido estritamente observado o procedimento previsto no art. 384 do CPP, deve ser ressaltado que foi observado o contraditório, tendo sido oportunizada à Defesa, presente na sessão plenária, manifestar-se acerca do aditamento realizado, inexistindo prejuízo concreto ao acusado, que confessou a prática delitiva perante contraditório judicial. A Defesa, por seu turno, seja na sessão plenária ou nas razões recursais, não declinou se pretendia produzir outras provas quanto à questão nem cogitou ser necessária a reabertura de instrução criminal, o que afasta qualquer nulidade, pela incidência do brocardo
pas nulittè sans grief.

4. Conforme orienta o STJ,
"a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo"
(STJ, AgRg no HC n. 684.750/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).
In casu,
as provas dos autos, inclusive a confissão do réu, evidenciam que ele tinha adquirido há cerca de oito anos e a portava pelas ruas dias antes dos fatos relatados na exordial, evidenciando, assim, a autonomia do crime de porte de arma de fogo em relação ao delito de homicídio qualificado, praticados em contextos diversos.

5. Quando à dosimetria, verifica-se que, na primeira fase, o magistrado
a quo
reputou negativas as circunstâncias do crime, em razão de ter disparado a arma de fogo em local público e efetivamente atingido três pessoas, assim como suas consequências, porque uma das pessoas foi atingida na região vital o pescoço. Tais fundamentos possuem amparo na prova produzida e traduzem elementos concretos que desbordam do inerente ao tipo penal, sendo legítimos à exasperação da pena-base.

6. De acordo com o STJ,
"
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(STJ, AgRg no HC n. 651.267/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023).

7. No caso concreto, a pena-base, fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias, o que, embora supere as frações ideais usualmente utilizadas para exasperação da pena-base, justifica-se pela gravidade concreta das circunstâncias e consequências do crime, consistentes nas lesões provocadas em três pessoas, resultantes dos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu em local público, uma delas em região vital.

8. A atenuante da confissão já foi aplicada pelo magistrado
a quo
na fração de 1/6, inexistindo interesse recursal quanto a tal pleito.

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEXSSANDRO SILVA DE FARIAS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, após decisão por maioria de votos dos jurados pela ausência de intenção do acuado de ceifar a vida da vítima, após aditamento da denúncia realizado pela Acusação, desclassificou o delito de homicídio qualificado para o previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, condenando o apelante a 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do CP.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a sentença é nula, porquanto não seria possível o aditamento à denúncia após a decisão de pronúncia, sendo imperiosa, a seu ver, a absolvição do acusado. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, para que a pena-base seja aplicada do mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ALEXSSANDRO SILVA DE FARIAS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, após decisão por maioria de votos dos jurados pela ausência de intenção do acuado de ceifar a vida da vítima, após aditamento da denúncia realizado pela Acusação, desclassificou o delito de homicídio qualificado para o previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, condenando o apelante a 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do CP.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a sentença é nula, porquanto não seria possível o aditamento à denúncia após a decisão de pronúncia, e que a conduta imputada ao réu deve ser absorvida pela aplicação do princípio da consunção, sendo imperiosa, a seu ver, a absolvição do acusado. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, no caso concreto, o réu foi inicialmente denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, II, na forma dos arts. 70 e 73, do CP, em razão de ter efetuado disparos com arma de fogo em direção a uma das vítimas, acertando outras três pessoas por erro na execução.

O apelante foi devidamente pronunciado na primeira fase do procedimento e, em Plenário, os jurados concluíram, por maioria de votos, que não houve intenção do acusado de ceifar a vida da vítima.

Na sequência, ainda na sessão, o Ministério Público aditou a denúncia, nos termos do art. 384 do CP, em razão de fato elucidado após a instrução em Plenário. Consignou que no dia 16/04/2017 e em dias anteriores o acusado portou a arma descrita e caracterizada no auto de apreensão constante dos autos, sem autorização legal ou regulamentar. Ressaltou que o réu confessou ter portado a arma, que havia adquirido há cerca de oito anos. Assim, requereu a condenação do acusado na iras do art. 14 da Lei 10.826/03.

No mesmo ato, foi assegurado à Defesa o direito de se manifestar sobre o aditamento, e, ao final, foi recebido o aditamento, passando-se à prolação da sentença condenatória ora combatida.

Sabe-se que, em regra,
"nos crimes dolosos contra a vida, o limite temporal para se proceder ao aditamento da denúncia é a decisão que põe fim à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri"
, sendo possível, no entanto, que o aditamento ocorra após a pronúncia
"quando houver circunstância superveniente que altere a classificação do delito"
(STJ, REsp n. 1.639.001/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017).

No caso concreto, o aditamento foi ofertado, porque, de acordo com o Ministério Público, teria sido apurada a circunstância superveniente, uma vez que somente na sessão plenária, após a tomada de declarações pelo acusado, constatou-se que ele portava arma não somente no dia do fatos, mas também em dias anteriores, tendo-a adquirido oito anos antes.

Assim sendo, entendo que a hipótese autoriza a realização de aditamento após a decisão de pronuncia, nos termos da jurisprudência do STJ, já mencionada.

Ainda que, a rigor, não tenha sido estritamente observado o procedimento previsto no art. 384 do CPP, deve ser ressaltado que foi observado o contraditório, tendo sido oportunizada à Defesa, presente na sessão plenária, manifestar-se acerca do aditamento realizado, inexistindo prejuízo concreto ao acusado, que confessou a prática delitiva perante contraditório judicial. A Defesa, por seu turno, seja na sessão plenária ou nas razões recursais, não declinou se pretendia produzir outras provas quanto à questão nem cogitou ser necessária a reabertura de instrução criminal, o que afasta qualquer nulidade, pela incidência do brocardo
pas nulittè sans grief.
Vejamos,
mutatis mutandis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA ADITAR A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. O incidente de arguição de suspeição ou impedimento é o modelo estabelecido em lei com o escopo de afastar o magistrado do feito, por lhe faltar a principal característica do julgador, a imparcialidade. 2. Não demonstrado de plano a parcialidade do magistrado, o habeas corpus não é o meio adequado para discutir o tema, em razão da necessidade de instrução probatória.3. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tanto nos casos de nulidade relativa como nos de nulidade absoluta, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo (AgRg no REsp 1525861/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/08/2015).4. Na espécie, o recorrente não demonstrou em que o indeferimento do pleito de reabertura do prazo para a resposta à acusação, após o aditamento da denúncia que descreveu a participação de corréu no evento criminoso, prejudicou sua defesa, pois não indicou quais provas poderiam ser produzidas, tampouco apontou diligências que poderiam ser realizadas, o que afasta o pleito de reconhecimento da nulidade.5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ, RHC n. 57.415/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018)

Também não merece acolhimento o pleito absolutório que busca a aplicação do princípio da consunção.

Conforme orienta o STJ,
"a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo"
(STJ, AgRg no HC n. 684.750/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

In casu,
as provas dos autos, inclusive a confissão do réu, evidenciam que ele tinha adquirido há cerca de oito anos e a portava pelas ruas dias antes dos fatos relatados na exordial, evidenciando, assim, a autonomia do crime de porte de arma de fogo em relação ao delito de homicídio qualificado, praticados em contextos diversos.

Assim sendo, rejeito o pleito absolutório.

Quando à dosimetria, verifica-se que, na primeira fase, o magistrado
a quo
reputou negativas as circunstâncias do crime, em razão de ter disparado a arma de fogo em local público e efetivamente atingido três pessoas, assim como suas consequências, porque uma das pessoas foi atingida na região vital o pescoço. Tais fundamentos possuem amparo na prova produzida e traduzem elementos concretos que desbordam do inerente ao tipo penal, sendo legítimos à exasperação da pena-base.

A pena prevista para o delito em análise é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, cumulada com multa.

De acordo com o STJ,
"
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(STJ, AgRg no HC n. 651.267/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023).

No caso concreto, reputo que a pena-base, fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias, o que, embora supere as frações ideais usualmente utilizadas para exasperação da pena-base, justifica-se pela gravidade concreta das circunstâncias e consequências do crime, consistentes nas lesões provocadas em três pessoas, resultantes dos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu em local público, uma delas em região vital. Assim sendo, mantenho a pena-base estipulada, por entender que atende à proporcionalidade.

A atenuante da confissão já foi aplicada pelo magistrado
a quo
na fração de 1/6, inexistindo interesse recursal quanto a tal pleito.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.